Tribunal: TJSP
Processo: 1004731-95.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Restituição de valor unilateralmente constrito – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Desconto efetuado em conta corrente para quitação de empréstimo pactuado, culminando na integral expropriação da verba de origem salarial da consumidora, comprometendo a sua subsistência – Valor oriundo do recebimento de acordo trabalhista integralmente

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Restituição de valor unilateralmente constrito – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Desconto efetuado em conta corrente para quitação de empréstimo pactuado, culminando na integral expropriação da verba de origem salarial da consumidora, comprometendo a sua subsistência – Valor oriundo do recebimento de acordo trabalhista integralmente retido pelo banco – Bloqueio indevido – Instituição bancária que deve utilizar as vias próprias para cobrança de seu crédito – Consumidora impedida de utilizar verba de cunho alimentar – Coação imposta pelo réu que afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção constitucional do salário – Quantia que deve ser restituída de forma simplificada, como pleiteado na exordial – Precedentes do TJSP – Sentença reformada – Sucumbência invertida – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004731-
95.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante TATIANA
APARECIDA BALDUINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004731-95.2019.8.26.0506 -Voto no
2
APELAÇÃO N.: 1004731-95.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: TATIANA APARECIDA BALDUINO
APELADO: BANCO BRADESCO S/A

VOTO N. 10148
APELAÇÃO Ação de procedimento comum Restituição de
valor unilateralmente constrito Sentença de improcedência
Recurso da autora Desconto efetuado em conta corrente para
quitação de empréstimo pactuado, culminando na integral
expropriação da verba de origem salarial da consumidora,
comprometendo a sua subsistência
Valor oriundo do
recebimento de acordo trabalhista integralmente retido pelo banco
Bloqueio indevido Instituição bancária que deve utilizar as vias
próprias para cobrança de seu crédito Consumidora impedida de
utilizar verba de cunho alimentar Coação imposta pelo réu que
afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção
constitucional do salário Quantia que deve ser restituída de
forma simplificada, como pleiteado na exordial Precedentes do
TJSP Sentença reformada Sucumbência invertida RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por TATIANA
APARECIDA BALDUINO contra BANCO BRADESCO S/A.
Narra a requerente, em síntese, que: (i) é credora trabalhista de terceira
pessoa, em razão de acordo judicial que estipulou a liquidação do crédito em 37
prestações mensais, sendo uma à vista e outras 36 de R$ 1.100,00 (fls. 14/30); (ii) os
valores eram recebidos mensalmente por seu advogado e repassados em dinheiro; (iii) no
mês de fevereiro de 2019, por motivos de logística, o patrono resolveu realizar
transferência para uma conta corrente existente em seu nome (da requerente), mantida
no Banco Bradesco S/A; (iv) a quantia de R$ 1.100,00, ao ser creditada na aludida conta,
ficou bloqueada em virtude de débito antigo com a instituição bancária, privando-a das
necessidades mais básicas, uma vez que está desempregada. Pretende, dessa forma, a
devolução simplificada da importância retida de modo arbitrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004731-95.2019.8.26.0506 -Voto no
3
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 115/126. O douto Juiz de Primeiro
Grau julgou o pedido improcedente, pois não vislumbrou a ilegalidade apontada pela
consumidora, motivo pelo qual a condenou ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em R$ 1.500,00.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação. Visa à reforma do
r. “decisum”, pugnando pelo acolhimento integral do pleito formulado na exordial (fls.
128/132).
Contrarrazões às fls. 135/144.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Respeitado o entendimento perfilhado pelo nobre Magistrado “a quo”,
tem-se que há elementos nos autos aptos a autorizar a procedência da demanda.
O ponto controvertido da presente ação gira em torno da suposta
ilegalidade da atitude do credor que, na qualidade de gestor da conta bancária n.
212254-7 (agência 2752), pertencente à autora, promoveu o desconto integral da quantia
de R$ 1.100,00, nela depositada, para abatimento de dívida anteriormente contraída.
Pois bem. Conquanto a consumidora possua débito junto ao requerido,
consubstanciado em um único contrato de renegociação de dívida celebrado em
07.10.2016 (21 parcelas de R$ 337,27
fls. 95/98), tem-se que a retenção da
integralidade da verba mensal oriunda de acordo trabalhista encetado com o seu antigo
empregador não pode ser caracterizada como exercício regular de direito.
Não se ignora a possibilidade de a instituição financeira reaver os
créditos disponibilizados. Todavia, os descontos não podem ser desenfrados e ilimitados,
sob pena de afrontar a diretriz constitucional da dignidade da pessoa humana e da
proteção do salário (art. 833, inciso IV, do CPC).
Ora, se nem mesmo com a aquiescência da parte é possível descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004731-95.2019.8.26.0506 -Voto no
4
de parcelas que comprometam a sua sobrevivência, infere-se que a conduta de retenção
unilateral e total da quantia depositada se mostra completamente abusiva.
Dessa forma, malgrado o inadimplemento confessado pela autora, não
deveria o banco proceder ao bloqueio da integralidade da única verba que a consumidora
tem recebido para o seu sustento e de seu filho.
Ainda que a avença estipule que “2.2. Caso não haja saldo suficiente na
referida conta para acolher os débitos devidos e/ou não haja pagamento por meio de
boleto bancário ou diretamente na agência acima mencionada, o Credor fica desde já
autorizado a efetuar os lançamentos devidos em qualquer conta que o (a) Devedor(a) ou
o(s) Interveniente(s) Garantidor(es) e Devedor(es) Solidário(s) mantenha(m) ou venha(m) a
manter, em conjunto ou isoladamente, junto a qualquer agência do Credor” (fls. 95), tal
disposição, de maneira alguma, autoriza a indisponibilidade de toda a renda auferida pela
contratante, de modo a deixá-la desprovida de importância indispensável a sua
sobrevivência.
O certo é que a casa bancária não poderia coagir a consumidora dessa
maneira, sob pena de impossibilitar o mínimo necessário a sua digna subsistência, em
verdadeira afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção
constitucional do salário.
A bem da verdade, o réu não poderia coagir a consumidora dessa
maneira, de modo a impossibilitar o mínimo necessário a sua digna subsistência, devendo
se utilizar das vias ordinárias próprias para a cobrança de seu crédito e, por conseguinte,
conceder à postulante acesso à sua conta corrente.
Entendimento em sentido contrário, data venia, implicaria acobertar
verdadeira “autotutela” por parte do banco, procedimento abusivo e arbitrário.
Patente a conduta irregular do demandado, não há que se falar em
negócio jurídico perfeito ou mesmo em “pacta sunt servanda”.
Importante ressaltar que tal solução não isenta a devedora do ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004731-95.2019.8.26.0506 -Voto no
5
sua inadimplência, podendo o apelado cobrar as prestações atrasadas e os respectivos
encargos moratórios incidentes até a data dos efetivos pagamentos.
Dessa forma, o montante de R$ 1.100,00 debitado deve ser devolvido
de forma simples, com atualização monetária e juros de mora de 1% desde a data do
desconto.
Nesse mesmo sentido, eis precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:
“APELAÇÃO. Ação declaratória de ilegalidade de retenção de
salário com pedido liminar cumulada com indenização por danos
morais. Apropriação da totalidade dos vencimentos da autora para
quitação de débitos oriundos de empréstimos. Sentença de
procedência. Responsabilidade civil. Falha na prestação de serviços
da instituição financeira. Apropriação indevida (...) Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000702-44.2020.8.26.0319; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Lençóis Paulista -
2a Vara; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro:
29/06/2020);
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE
RETENÇÃO DE SALÁRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BB CONSIGNADO - CONTA CORRENTE
- EXISTÊNCIA DE DÉBITO - PREVISÃO CONTRATUAL - QUANTUM
INDENIZATÓRIO - I - Caracterizada relação de consumo - Inversão
do ônus da prova - Banco réu que não logrou demonstrar a licitude
da retenção integral de salário do autor, ocorrida diretamente em
conta corrente - Ainda que o autor reconheça a existência de
débito
perante
a
instituição
financeira,
incabível,
sem
embasamento contratual, a retenção integral dos vencimentos do
correntista - Privação do salário que causou inegáveis transtornos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004731-95.2019.8.26.0506 -Voto no
6
ao
autor
(...)
Apelo
improvido"
(TJSP;
Apelação
Cível
1006347-50.2018.8.26.0568; Relator (a): Salles Vieira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa
Vista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2014; Data de
Registro: 29/04/2020);
“Apelação. Obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais. Parcial procedência. Sentença "extra petita".
Anulação. Inteligência do art. 1.013, § 3o, II, do Código de Processo
Civil.
Possibilidade
de
imediato
julgamento
do
mérito.
Empréstimos. Retenção integral de salário em conta corrente.
Inadmissibilidade. Relação de consumo. Falha na prestação de
serviço bancário. Credor que deve buscar menos meios menos
gravosos para cobrança da dívida. Responsabilidade da instituição
financeira (...)” (TJSP; Apelação Cível 1110461-23.2017.8.26.0100;
Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/01/2020; Data de Registro: 08/01/2020).
À vista dessas considerações reforma-se a r. sentença nos moldes acima
delineados para julgar procedente o pedido formulado na peça vestibular, nos termos do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Vencida a instituição bancária, arcará com o pagamento das despesas
processuais bem como responderá pelo desembolso dos honorários advocatícios devidos
ao patrono da autora, ora fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do Código
de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda matéria devolvida
no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as
normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004731-95.2019.8.26.0506 -Voto no
7
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica